Tribunal: TJDFT
Processo: 0729909-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS COMPROVADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária.
3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim à ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC.
4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ).
5. Os documentos acostados aos autos vão ao encontro da presunção de hipossuficiência afirmada pelo agravante.
6. Agravo de instrumento provido.